Tribunal: TJPA
Processo: 0003932-16.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003932-16.2020.8.14.0006

APELANTE: CARLOS DANIEL CORDEIRO CRUZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, CARLOS DANIEL CORDEIRO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RECORRIDO NÃO PREENCHE TODOS OS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, PARA SER BENEFICIADO PELO INSTITUTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM RAZÃO DA NATUREZA NOCIVA DA DROGA, COCAÍNA, ASSIM COMO A QUANTIDADE APREENDIDA, NO CASO, 71,5G (SETENTA E UM GRAMAS E MEIO). FATO QUE JÁ COMPROVA, POR SI SÓ, A DEDICAÇÃO DO APELADO À ATIVIDADE CRIMINOSA DA TRAFICÂNCIA.

REFORMA QUE SE IMPÓE COM O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ANTERIORMENTE APLICADA, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA INTEGRALMENTE EM SEUS DEMAIS TERMOS, COM A PENA BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, RESTANDO ESTA DEFINITIVA, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES, BEM COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

O recorrido não preenche todos os pressupostos exigidos pela legislação especial, para ser beneficiado pelo instituto do tráfico privilegiado, visto que, além da natureza nociva da droga, qual seja, a substância
benzoilmetilecgonina,
na sua forma derivada popularmente conhecida por “cocaína”, que possui alto poder viciante, e cuja utilização compromete o sistema neurológico. Convém ressaltar a expressiva quantidade de droga apreendida, no caso, 71,5g (setenta e um gramas e meio), que estava pronta para revenda, eis que fracionada e embalada em 60 (sessenta) invólucros plásticos, fato que já comprova, por si só, a dedicação do apelado à atividade criminosa da traficância habitual em grande escala na localidade, o que afasta indubitavelmente a aplicação da referida causa de diminuição;

2.

Reforma da sentença de primeiro grau, com o afastamento da referida causa de diminuição anteriormente aplicada, devendo ser mantida a sentença proferida integralmente em seus demais termos, com a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, restando esta definitiva, em razão de ausência de atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para afastar a referida causa de diminuição anteriormente aplicada, devendo ser mantida a sentença proferida integralmente em seus demais termos, com a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, restando esta definitiva, em razão de ausência de atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que condenou o apelado
Carlos Daniel Cordeiro Cruz,
por violação ao tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que o Magistrado cometeu
error in judicando
, ao aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o apelado ostenta maus antecedentes, possuindo registro criminal com imputação de conduta criminosa de igual natureza, bem como, dedica-se à traficância, conforme os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em sede inquisitorial, e ratificados em Juízo. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, somente para que seja afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “no dia 25 de abril de 2020, na Passagem São Pedro, Bairro Livramento, Santa Bárbara do Pará/PA, o ora denunciado, mantinha em depósito 60 (sessenta) embalagens do tipo petecas, feitas de plástico, com substância pastosa amarelada, pesando um total de 71,5g (setenta e um gramas) de substância conhecida como cocaína.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma parcial da decisão condenatória de primeiro grau, apenas para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/06.

Merece razão o apelante.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI Nº 11.343/2006

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos, mais precisamente da sentença condenatória prolatada, que a materialidade restou devidamente comprovada, conforme se depreende da leitura do auto de apresentação e apreensão de objeto do crime no IPL, laudo Toxicológico Definitivo às fls. 35/36

e relatos colhidos na audiência instrutória. A substância apreendida pela polícia, obteve resultado POSITIVO para substância pertencente ao grupo das Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAINA, contendo 60 (sessenta) embalagens do tipo petecas, feitas de plástico, com substância pastosa amarelada, pesando um total de 71,5g (setenta e um gramas).

Já no tocante a dosimetria e fixação da pena assim fundamentou o juiz de primeiro grau (...) A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada merece valoração negativa, tendo em vista, que o réu já havia sido beneficiado com outras medidas cautelares diversas da prisão, no processo de nº 0006548-95.2019.8.14.0006, e mesmo assim, não satisfeito voltou a delinquir em crime da mesma natureza. (...) Atento aos critérios do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, considerando a grande quantidade de droga apreendida, o caráter viciante e destrutivo do entorpecente apreendido (cocaína), valoro negativamente na terceira fase a fim de evitar
bis in idem
., fixando a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (...) Por fim na terceira fase da dosimetria da pena, não verifico causas de aumento, contudo reconheço a causa de diminuição do § 4°, artigo 33, da Lei nº11.343/2006, tendo em vista o acusado ser primário e presumidamente não pertencer a nenhuma organização criminosa. No entanto, a quantidade de droga e a lesividade do narcótico apreendido na posse do acusado impossibilitam a redução da pena em grau máximo, assim sendo, reduzo pela metade a reprimenda.

Dessa forma, imperioso salientar que o recorrido não preenche todos os pressupostos exigidos pela legislação especial, para ser beneficiado pelo instituto do tráfico privilegiado, visto que, além da natureza nociva da droga, qual seja, a substância
benzoilmetilecgonina,
na sua forma derivada popularmente conhecida por “cocaína”, que possui alto poder viciante, e cuja utilização compromete o sistema neurológico. Convém ressaltar a expressiva quantidade de droga apreendida, no caso, 71,5g (setenta e um gramas e meio), que estava pronta para revenda, eis que fracionada e embalada em 60 (sessenta) invólucros plásticos, fato que já comprova, por si só, a dedicação do apelado à atividade criminosa da traficância habitual em grande escala na localidade, o que afasta indubitavelmente a aplicação da referida causa de diminuição.

Portanto, em razão do apelado não fazer jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Especial, entendo que houve
error in judicando,
razão pela qual, após afastar a referida causa de diminuição anteriormente aplicada, deve ser mantida a sentença proferida integralmente em seus demais termos, com a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, restando esta definitiva, em razão de ausência de atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a referida causa de diminuição anteriormente aplicada, devendo ser mantida a sentença proferida integralmente em seus demais termos, com a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, restando esta definitiva, em razão de ausência de atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024